Tribunal: CARF
Processo: 11128.721973/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão consumativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, tanto que a matéria foi plenamente compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar cerceamento do direito de defesa.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO SE APLICA
O caso não se enquadra nos requisitos da denúncia espontânea, tendo em vista que a prestação da informação ocorreu após o prazo regulamentar estipulado pela IN SRF no 800/2007.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo confiscatório. Aplicação Súmula CARF no 02.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721973/2014-70
ACÓRDÃO
3301-014.084 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual,
todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob
pena de preclusão consumativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS
FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente
motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, tanto que a
matéria foi plenamente compreendida pela autuada, eventual omissão ou
erro no enquadramento legal não é suficiente para eivar de nulidade o
Auto de Infração, e muito menos caracterizar cerceamento do direito de
defesa.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO SE APLICA
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.084 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721973/2014-70
2
O caso não se enquadra nos requisitos da denúncia espontânea, tendo em
vista que a prestação da informação ocorreu após o prazo regulamentar
estipulado pela IN SRF no 800/2007.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXAME
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei,
bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo
confiscatório. Aplicação Súmula CARF no 02.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de
penalidades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Bruno Minoru Takii, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.084 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721973/2014-70
3
RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 28/02/2014, impondo à
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00 por desobediência do prazo regulamentar
de 48 horas para a desconsolidação do CE HBL no 150.905.053.615.211, vinculado ao CE MHBL no
150.905.051.914.050, com fundamento no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966 e
IN SRF no 800/2007.
De acordo com o a documentação juntada com o auto de infração (fls. 33-34), a
atracação da embarcação CAP San Raphael ocorreu no Porto de Santos em 13/05/2009, às
22:47:28, tendo a Recorrente prestado as informações à Aduana em 12/05/2009, às 15:16:28.
Em 14/04/2014, foi apresentada peça impugnatória (fls. 44-53), tendo a Recorrente
aduzido os seguintes argumentos recursais:
(a) Ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que as informações foram prestadas antes
do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração, nos termos do artigo 138 do CTN;
(b) Desproporcionalidade da multa aduaneira;
(c) Possibilidade de relevação da penalidade.
Em sessão de julgamento de 31/01/2018, a DRJ proferiu o Acórdão no 12-96.018
(fls. 145-149), deixando de acolher a impugnação.
Em 29/03/2018, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 159-179),
trazendo ao conhecimento deste E. Colegiado as mesmas matérias aviadas em sua impugnação,
além das seguintes matérias recursais adicionais:
(a) Ocorrência de prescrição intercorrente;
(b) Nulidade do auto de infração por revogação dos artigos 45 a 48 da IN SRF no 800/2007;
(c) Nulidade do auto de infração por fundamentação genérica;
(d) Ilegitimidade passiva do agente marítimo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator.
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.084 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721973/2014-70
4

1. Preliminar
1.1.
Prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal
Alega a Recorrente que teria se operado a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo, isto porque, entre a data de encaminhamento dos autos à DRJ
(16/04/2014) e a data de julgamento da impugnação (31/01/2018), teria transcorrido prazo maior
que 03 anos, supostamente violando, assim, o quanto disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999.
A questão da ocorrência de prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal já se encontra pacificada na Súmula CARF no 11, verbis:

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Diante da impossibilidade de apresentação de voto divergente ao entendimento
sumulado, voto rejeitar a preliminar.

1.2.
Nulidade do auto de infração. Revogação dos artigos 45 a 48 da IN SRF no
800/2007. Preclusão
A Recorrente sustenta que o auto de infração seria nulo, pois a IN RFB no
1.473/2014 teria revogado os artigos 45 a 48 da IN SRF no 800/2007, cuja redação era a seguinte:

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.084 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721973/2014-70
5
vinculados a LCE ou BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
Art. 46. O depositário que dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira
por inobservância do disposto no artigo 36 desta Instrução Normativa está sujeito
à penalidade prevista na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
Art. 47. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria: (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - sujeita a conhecimento de carga, encontrada a bordo ao desamparo de
manifesto eletrônico vinculado à escala, com fundamento no inciso IV do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 1966;(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
II - carregada ou descarregada do veículo sem informação de manifesto eletrônico
ou em desobediência a bloqueio registrado no sistema, com fundamento no
inciso I do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 48. A aplicação das penalidades previstas nesta norma não prejudica a
exigência dos tributos incidentes, a imposição de outras penalidades previstas na
legislação e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação de penalidades será motivo
para bloqueio da carga, exceto nos casos de aplicação da pena de perdimento da
mercadoria ou veículo. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)

Entretanto, essa matéria recursal não deve ser conhecida, uma vez que não foi
presquestionada em sede de impugnação, tendo se operado, portanto, o instituto da preclusão. A
seguir, ementas deste C. CARF nesse sentido:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 18/09/2009 AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. À
luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas as
alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de
preclusão consumativa, não podendo o órgão “ad quem” conhecer de matéria
inédita, não anteriormente questionada, pena de violação do devido processo
legal. (CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção. PAF
no 10380.722490/2009-71. Acórdão no 2402-008.706. Rel.: Cons. Márcio Augusto
Sekeff Sallem. Publicação: 12/08/2020)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.084 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721973/2014-70
6
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. À luz do princípio da
eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas as alegações de defesa
devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão consumativa.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção. PAF no
10469.724293/2011-31. Acórdão no 2402-009.492. Rel.: Cons. Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos. Publicação: 26/02/2021)

Diante do exposto, voto por não conhecer desse ponto recursal.

1.3.
Nulidade do auto de infração por fundamentação genérica
A nulidade por cerceamento de defesa não foi suscitada na fase processual
antecedente. Porém, como se trata de questão relacionada aos pressupostos de constituição e
regularidade do presente processo administrativo, a matéria deve ser conhecida, pois é de ordem
pública. No mérito, porém, a alegação recursal não deve prosperar.
Ao se analisar a peça recursal apresentada, verifica-se que o pressuposto fático,
bem como a penalidade aplicada pelo Fisco, foi integralmente compreendida pela Recorrente,
viabilizando, assim, a apresentação de defesa plena contra o auto de infração contra si lavrado.
Como não houve prejuízo ao direito à ampla defesa da Recorrente, não se pode
cogitar no reconhecimento de nulidade do auto de infração, o que só deve ocorrer em situações
extremas, o que, evidentemente, não é o caso. Na jurisprudência do CARF, esse tema tem sido
enfrentado da seguinte forma:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 11/08/2010
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por
autoridade competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de
nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetiva
comprovação de prejuízo ao direito de defesa. (CARF. Terceira Turma
Extraordinária da Terceira Seção. PAF no 12689.720727/2011-65. Acórdão no
3003-001.835. Rel.: Cons. Lara Moura Franco Eduardo. Publicação: 08/07/2021)
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Tendo em vista que o
lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e
detalhada dos fatos, tanto que a matéria foi plenamente compreendida pela
autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não é suficiente para
eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar cerceamento do
direito de defesa. (CARF. Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Terceira Seção. PAF no 11128.720268/2018-89. Acórdão no 3302-011.125. Rel.:
Cons. Gilson Macedo Rosenburg Filho. Publicação: 12/07/2021)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.084 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721973/2014-70
7

Portanto, pelas razões aqui expostas, voto por rejeitar esse ponto recursal.

1.4.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade aduaneira não se aplica ao agente marítimo desconsolidador, mas apenas ao
transportador contratual Non-Vessel Operating Common Carrier – NVOCC, sendo, portanto, parte
ilegítima para figurar no polo passivo deste processo administrativo.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Não tendo a Recorrente apresentado argumentos aptos a afastar a aplicação dessas
Súmulas, a preliminar deve ser rejeitada.

2. Mérito
2.1.
Denúncia espontânea em multa aduaneira
Alega a Recorrente que não deixou de prestar as informações à autoridade
aduaneira, tendo, apenas, atrasado no envio devidas declarações, razão pela qual se lhe aplicaria o
artigo 138 do CTN, ou do artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966.
Entretanto, essa questão recursal já se encontra pacificada neste E. CARF por meio
da Súmula CARF no 126, cujo conteúdo é o seguinte:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.084 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721973/2014-70
8
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.

Desta forma, voto pela improcedência do pedido.

2.2.
Desproporcionalidade da multa aplicada
Em seu tópico recursal, a Recorrente defende a necessidade de redução do valor da
multa que lhe foi imposta, tendo adotado como argumentos a inexistência de prejuízo à
administração aduaneira, bem como a falta de razoabilidade do valor face ao bem jurídico
tutelado.
Para que essa matéria recursal pudesse ser acolhida, haveria a necessidade de
afastamento de lei em vigor – no caso, o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966 -, o
que só seria possível com fundamento em inconstitucionalidade.
Todavia, foge da competência do CARF a análise da constitucionalidade de
dispositivos legais, entendimento esse cristalizado na Súmula CARF no 02, verbis:

Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante do quadro apresentado, voto por não conhecer dessa matéria recursal.

2.3.
Relevação da penalidade
Nesse tópico recursal, a Recorrente pede a relevação da penalidade com base no
artigo 736 do Decreto no 6.759/2009, alegando, novamente, a ausência de prejuízo à
Administração Aduaneira e a inexistência de dolo no cometimento da infração.
Todavia, a norma jurídica evocada não confere a estes julgadores competência para
proceder com a relevação de penalidades, mas ao Ministro de Estado da Fazenda, ou à autoridade
por si delegada, conforme é possível verificar a seguir:

Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.084 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721973/2014-70
9
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042,
de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).

Destarte, não sendo os julgadores do CARF autoridades competentes para a
relevação desse tipo de penalidade, voto por não conhecer dessa matéria recursal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e,
no mérito, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii - Relator

Fl. 200
DF CARF MF
Original